Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700072-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MORGANA SOARES DA SILVA DECISÃO ID 43058684. Mantenho a decisão objeto do ID 42957108 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Indefiro o pedido de conversão do agravo de instrumento para recurso inominado, porque esse último somente cabível contra decisão definitiva ou terminativa, conforme art. 12, I, a, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.